Tribunal: TJMT
Processo: 0017446-38.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017446-38.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERBERTH JOSE PEREIRA MARIANO - CPF: 268.055.531-72 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.

1.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

EM NÃO ANALISAR EXPRESSAMENTE
TOD
A
S
AS

TESES
DA DEFESA.

NÃO EVIDENCIADO
.

DECISÃO COLEGIADA
FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART.
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.

2.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva
ambiguidade
, obscuridade, co
ntradição ou obscuridade da decisão
(art. 619 do CPP)
,
vícios, esses,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstrad
o
s. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado
.

2
.
Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Herberth Jos
é
Pereira Mariano

contra o acórdão prolatado no dia
5 de junho
de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso
de Apelação
n.
0017446-38.2018.8.11.0055
, para que
seja sanado o vício de
omissão

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
218702172
, o embargante sustenta que
que
“
acórdão se sustenta exclusivamente no depoimento do escrivão de polícia Ricardo Guth Justino, no entanto, não consta o número dos procedimentos, quando as fianças foram pagas, quem e quando pagou as fianças
”
.

Aduz que

o órgão acusador não foi suficientemente diligente para diligenciar
e requisitar perante o juízo os comprovantes de pagamentos das fianças supostamente desviadas, não havendo, portanto, provas aptas a sustentar sua condenação.

Ao final,

postula
o provimento destes embargos a fim de que o acórdão seja retificado, para
absolve-lo
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID
220797153
, o Ministério Público,
manifesta
-se

pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art.
256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
11 de junho
de 2024
, foram opostos dentro do prazo estab
elecido na legislação vigente
(ID
218713666
)
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se
conhece
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio
do presente
recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou
a existência de
omissão no
acórdão
embargado, uma vez que se
limitou
a rediscutir fatos já analisadas
e decidi
dos, alegando,

dessa feita,
que no caso em debate
,
não existe
m
provas necessárias para manter
sua
condenação
; bem como
que
o
testemunho
do
escrivão
de polícia
Ricardo Guth Justino e do delegado João Romano
não
são suficientes para

ser utilizado
s

como prova.

Realmente
,
no recurso
de apelação
, a defesa pretendia a reforma da
sentença
condenatória

para
absolv
er o embargante
,
argumentando
que

“
para sustentar uma condenação bastava apenas o órgão acusador ser mais diligente e requisitar perante a justiça os comprovantes de pagamento, o que não o fez, buscando tão somente em depoimento testemunhal comprovar a culpa do embargante.
”

No entanto,
diferentemente das afirmações do embargante, as
teses
deduzidas nestes
embargos de declaração
foram analisadas

no
acórdão
embargado
, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
Com efeito, infere-se da mídia audiovisual juntada nestes autos que a testemunha Ricardo Guth Justino, escrivão da Polícia Judiciária Civil, narrou em juízo que no início do ano de 2018 assumiu o cartório da Delegacia de Tangará da Serra/MT e recebeu do delegado de polícia a solicitação de elaboração de um relatório pormenorizado de eventuais pendências daquela delegacia, uma vez que a secretaria criminal do fórum da comarca havia noticiado a existência de valores de fianças que constavam como recolhidos, todavia não havia os depósitos correspondentes na conta do Poder Judiciário.

Ricardo, informou, também, que averiguou 478 inquéritos policiais que o apelante foi responsável, no período de 2012 a 2018, listando-os um a um no relatório que se vê no ID 175739995, p. 37/56, em cujo documento consta que faltavam 79 (setenta e nove) comprovantes de depósito de valores referentes às fianças pagas, no montante de R$ 86.995,00 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Relatou, ainda, a citada testemunha, que o procedimento a cargo do escrivão da Polícia Judiciária Civil consiste em receber a fiança, ir até a lotérica, pagar o valor constante na guia e anexar o comprovante de pagamento no inquérito policial. Esclarecendo, outrossim, que nos inquéritos policiais nos quais havia sido recolhida a fiança, tem o termo de fiança – que é um comprovante que se entrega à pessoa que foi presa. E, se existe esse termo de fiança, tem que haver o comprovante bancário do respectivo pagamento. Entretanto, nos 79 (setenta e nove) cadernos informativos encontradiços no relatório, a despeito da existência dos termos de fiança, não havia o comprovante do pagamento dos valores.

Corroborando essas assertivas, a testemunha João Romano da Silva Júnior, delegado de polícia, narrou que recebeu um ofício do Poder Judiciário solicitando a apresentação de comprovante do recolhimento do valor da fiança de um inquérito policial em específico no qual não constava o depósito. Por conta disso, a autoridade policial, declarou que foram tomadas as medidas cabíveis para compreender a situação, porém outros ofícios contendo a mesma solicitação foram encaminhados e assim, via cartório central, foi solicitado um levantamento e informações quanto à falta dos valores referentes às fianças aludidas nos referidos ofícios.

O delegado de polícia afirmou, também, que diante da constatação das irregularidades, o apelante foi intimado para apresentar justificativa, todavia não foi convincente. E, depois de ser intimado a complementar os esclarecimentos acerca das divergências encontradas, ele quedou-se inerte, conforme certificado no documento constante no ID 175739995, p. 75.

A autoridade policial asseriu, ademais, que o escrivão da Polícia Judiciária Civil é quem tem o dever de recolher o valor financeiro oriundo dos inquéritos policiais, relatando que em alguns dos cadernos informativos foi verificado que a guia de recolhimento juntada estava
sem a autenticação mecânica, circunstância, essa, que induziu a erro o declarante.

A testemunha Valdomiro Antônio da Silva Júnior, em juízo, confirmou que na época dos fatos também era escrivão da Polícia Judiciária Civil e relatou que o recolhimento dos valores das fianças era de responsabilidade do agente titular do cartório – ora apelante – não tendo sido feita a fiscalização por parte do delegado de polícia para ter certeza do depósito, pois o cargo de escrivão era de confiança da autoridade policial.

Portanto, a despeito de o apelante sustentar, em suas razões recursais, a inexistência de materialidade delitiva, consistente na não comprovação de que os valores das fianças faltantes foram efetivamente pagos, a assertiva não merece guarida, pois tanto o escrivão Ricardo Guth Justino quanto o delegado de polícia João Romano da Silva Júnior informaram, na segunda fase da persecução penal, que o procedimento de recolhimento dos valores das fianças consistia justamente na elaboração do termo de fiança a ser entregue à pessoa que flagrado, e que, quando o numerário não era pago, havia a certificação dessa circunstância no inquérito policial.

Também não tem cabimento as afirmações do apelante segundo as quais não há provas nestes autos que era ele quem recebia os valores das fianças, pois os mesmos policiais acima nominados afirmaram ser Herberth José o responsável pelo cartório da Delegacia de Polícia, que, dentre as atribuições funcionais do apelante, incluía-se a de receber o numerário e depositá-lo na conta judicial.

Cumpre registrar, outrossim, que, ao ser interrogado judicialmente, o apelante declarou que os flagrantes eram repassados para ele, mas devido ao grande volume, alguns inquéritos policiais eram remetidos ao cartório central para a realização do depósito e quando voltavam para Delegacia de Polícia, ele não conferia a confirmação do depósito. Afirmou, ainda, de forma inverossímil, como justificativa do desaparecimento dos recibos, que houve um incêndio na sala na qual os documentos e os itens estavam localizados.

Destarte, embora o apelante negue a prática delitiva, é forçoso reconhecer a existência de elementos probatórios suficientes para comprovar a conduta criminosa narrada na exordial acusatória, uma vez que, na condição de escrivão da Polícia Judiciária Civil, desviou valores do erário estadual, deixando de depositar na conta judicial os numerários referentes às fianças arbitradas aos
flagranteados
em 79 (setenta e nove) inquéritos policiais ao longo dos anos de 2012 a 2018, tornando-se incabível, destarte, sua absolvição com fulcro no art. 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal.

[...]
Destaques no original

Como se vê, foi amplamente debatido no acórdão vergastado a existência de provas suficientes da prática do delito de peculato praticado pelo embargante

no período de 2012 a 2018, cujos desvios foram individualizados um a um, numericamente, como também anotadas as irregularidades constatadas pelo policial civil Ricardo Guth Justino, responsável pela diligência na qual se apurou o desvio de R$ 86.995,00 (oitenta
e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) oriundos de 79 (setenta e nove) cadernos informativos.

Não é demais reiterar que as testemunhas inquiridas em juízo são policiais civis, ou seja, agentes públicos cujas palavras são dotadas de fé-pública, configurando, destarte, provas suficientes para a condenação
do embargante
.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021).
Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou
todas
a
s
tese
s

sustentadas

por sua
defesa
, afastando-as fundamentadamente, restando evidente que o julgamento apenas ficou avesso aos seus interesses.

Acerca do tema deve ser asserido, ainda, que o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio d
a
livre apreciação das provas pelo juiz
, da pe
rsuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto
na sua
valoração dos quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Posto isso,
nego provimento
aos presentes
embargos de declaração interpostos por
Herberth José Pereira Mariano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024